Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. PEDIDO DE EMISSÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. IMPEDIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Não basta que o estudante afirme que tenha frequentado regularmente o ensino médio sem que o requisito legal de comprovação seja considerado. A imprescindibilidade de certificado próprio está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
2. O Conselho de Educação do Estado de Goiás, órgão integrante da Administração Pública daquela unidade federada, reconheceu, em procedimento administrativo próprio, que a apelante não detém os requisitos necessários para obtenção do diploma de ensino médio.
3. Não cabe ao Poder Judiciário suplantar a decisão daquele órgão, notadamente quando inexiste impugnação específica contra o ato administrativo proferido, o qual, vale ressaltar, foi emitido fora do âmbito de competência da jurisdição do Distrito Federal.
4. A recusa da instituição de ensino em fornecer o diploma de graduação, ainda que o estudante tenha cursado nível superior, figura-se legítima, haja vista que não foram comprovados os requisitos necessários para conclusão do ensino médio. Precedentes do TJDFT.
5. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso concreto, pois inexiste direito subjetivo quando a alegação da parte ampara-se na pretensa consolidação de situação fática pelo decurso do tempo.
5. Constatada a inexistência de conduta ilícita pela instituição de ensino, afasta-se qualquer prejuízo decorrente da não expedição do diploma de nível superior até o suprimento das irregularidades que impedem a emissão. Inexistência de danos morais sofridos.
6. Apelação desprovida.